Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-24.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700392-24.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE LUIZ DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento em que a recorrente postula a redução do prazo concedido na origem em tutela de urgência para compelir o réu a fornecer o tratamento em câmara hiperbárica. A liminar foi deferida para determinar o cumprimento da medida concedida na origem no prazo de 48 horas, nos termos da prescrição médica. Foi fixado multa pelo descumprimento da medida. O réu, ao seu turno, acostou petição alegando que as Varas da Fazenda Pública, o MPDFT, a Defensoria e o DF ajustaram um procedimento para atender os casos de urgência por meio de sequestro de recursos públicos, na impossibilidade de atendimento na rede pública, afastando as astreintes (ID 34709761). Instada a se manifestar, a parte autora/recorrente informou que o tratamento ainda não foi iniciado, juntando três orçamentos para viabilizar o sequestro de verba pública (ID 34851554 – 34851558). O DF informou que o serviço de terapia hiperbárica está em vias de contratação (ID 34890517-34890518). Em consulta ao processo de origem, verifico que a sentença foi proferida, julgando procedente o pedido, com a confirmação da tutela de urgência deferida. Nesse quadro, tendo a autora alcançado o bem da vida pretendido com a sentença, esgotando-se a cognição, bem como levando-se em conta a ultra-atividade dos efeitos da decisão no presente agravo de instrumento, deferindo a redução do prazo para o réu cumprir a medida deferida na origem, o pedido de constrição de verba pública a fim de assegurar o resultado útil do processo deverá ser dirigido ao juiz de origem. Intimadas as partes, retorne-se o processo para inclusão do agravo de instrumento em pauta de julgamento. (e) Brasília/DF, 5 de maio de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito